Tribunal: TJMT
Processo: 1017949-71.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017949-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Bancários, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NEWTON FERREIRA registrado(a) civilmente como NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA VISANDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO – INDEFERIDO – PRECLUSÃO LÓGICA – PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O QUE SE PRETENDA EXERCITAR NO PROCESSO –
NULIDADE DE ALGIBEIRA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a r. decisão objurgada está coberta pela preclusão lógica, mormente em razão da parte ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, além de diversas impugnações aos cálculos apresentados e de recursos de agravo de instrumento interpostos perante este Tribunal, em clara prática de ato incompatível com o que se pretendia exercitar no processo, que era supostamente interpor recurso extraordinário perante o e. STF, inexistindo, assim, qualquer irregularidade no ato judicial.

Na espécie, o agravante poderia ter arguido a referida questão desde o requerimento do cumprimento de sentença pela executada, precipuamente ante o fato de que foi regularmente intimado, contudo, quedou-se inerte, deixando para levantar a tese em questão somente após mais de 13 (treze) anos do início do feito executivo, restando evidente que tal conduta se equipara às hipóteses em que o STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pela Grecovel Veículos Ltda., indeferiu o pedido de remessa dos autos a este Tribunal, para processamento do recurso extraordinário interposto ainda na fase de conhecimento.

Inconformado, o agravante defende a ausência de preclusão lógica na espécie, pois, o fato da parte ter se defendido no cumprimento de sentença não exclui ou prejudica a análise do recurso extraordinário. Segue sustentando, que não participou de nenhum ato na fase de conhecimento, uma vez que ingressou no polo passivo somente no ano de 2014, em sucessão ao Banco Bamerindus S.A., restando evidente que a ausência de apreciação do recurso extraordinário ocorreu por erro do judiciário, que após o retorno dos autos do c. STJ, deveria ter devolvido o processo para a Câmara julgadora, para adoção do procedimento previsto no art. 543-B, do CPC/73, vigente à época, o que não ocorreu. Firme no seu propósito, alega que não ocorreu o trânsito em julgado do v. acórdão proferido na ação de conhecimento, tendo em vista que o Recurso Extraordinário não foi objeto de julgamento, podendo a questão pode ser arguida a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. Alega ainda, a incompetência do Juízo de origem para analisar a admissibilidade ou o mérito do recurso extraordinário, e que o provimento do aludido recurso conduzirá à manutenção da taxa contratada. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 142835156).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 145646171), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Grecovel Veículos Ltda. requereu cumprimento de sentença em desfavor do Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de remessa dos autos a este Tribunal, para processamento do recurso extraordinário interposto ainda na fase de conhecimento (id. 142520188).

Irresignado,
o agravante defende a ausência de preclusão lógica na espécie, pois, o fato da parte ter se defendido no cumprimento de sentença não exclui ou prejudica a análise do recurso extraordinário.

Segue sustentando, que não participou de nenhum ato na fase de conhecimento, uma vez que ingressou no polo passivo somente no ano de 2014, em sucessão ao Banco Bamerindus S.A., restando evidente que a ausência de apreciação do recurso extraordinário ocorreu por erro do judiciário, que após o retorno dos autos do c. STJ, deveria ter devolvido o processo para a Câmara julgadora, para adoção do procedimento previsto no art. 543-B, do CPC/73, vigente à época, o que não ocorreu.

Firme no seu propósito, alega que não ocorreu o trânsito em julgado do v. acórdão proferido na ação de conhecimento, tendo em vista que o Recurso Extraordinário não foi objeto de julgamento, podendo a questão pode ser arguida a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Alega ainda, a incompetência do Juízo de origem para analisar a admissibilidade ou o mérito do recurso extraordinário, e que o provimento do aludido recurso conduzirá à manutenção da taxa contratada. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

É fato que
a Grecovel Veículos Ltda. ajuizou
ação de revisão de contrato em desfavor do Banco Bamerindus do Brasil S.A. (atual Kirton Bank S.A.), tendo a MMª Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (atual 3ª Vara Especializada em Direito Bancário), julgado procedente o feito, para declarar sem efeito as disposições do contrato de fls. 12/14 que contrariem a sentença, devendo prevalecer juros remuneratórios em 12% ao ano; juros moratórios em 1% ao mês; exclusão da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência, multa moratória em 2% e correção monetária pelo INPC, devendo eventual saldo devedor em favor da autora ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

Após, a autora requereu o cumprimento de sentença, visando o recebimento de R$ 13.986.880,37 (treze milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos).

Devidamente intimado, o executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerendo o deferimento de efeito suspensivo, ante a garantia do Juízo, e realização de cálculo pericial judicial.

Realizado o cálculo pericial judicial, a exequente, ora agravada, manifestou concordância e o executado, ora recorrente, apresentou impugnação, tendo o MM. Juiz acolhido em parte à impugnação, para determinar a liquidação da sentença por arbitramento, bem como os parâmetros para apurar eventual saldo devedor, tendo como ponto de partida apenas os contratos postos na sentença, cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Posteriormente, após diversas outras decisões, despachos e manifestações, o executado, ora agravante, apresentou manifestação (id. 80951354 – autos de origem), chamando o feito à ordem e requerendo a conversão do cumprimento de sentença de definitivo para provisório, sob a alegação de que inexiste título executivo transitado em julgado, uma vez que não houve o julgamento do recurso extraordinário interposto, conforme determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, ao fundamento de que já se passaram mais de 12 (doze) anos do início do cumprimento de sentença, sem qualquer manifestação do executado, dando ensejo a ocorrência de preclusão lógica, indeferiu o pedido de remessa do feito ao Tribunal de Justiça, para processamento do recurso extraordinário interposto ainda na fase de conhecimento, confira,
verbis
:

“
Analisando o processo observo que a decisão proferida pelo Eg. STJ transitou em julgado no dia
08 de fevereiro de 2010
, conforme a Certidão de fls. 956 do processo físico (id. 42923487).

Após o retorno dos autos deu-se início à fase de cumprimento de sentença.

De 08 de fevereiro de 2010 (trânsito em julgado), até hoje, já se passaram mais de
12 anos e 7 meses
.

Durante esses mais de 12 anos o que não faltou à parte requerida foi defesa, se pudermos falar em “excesso de defesa” este é um caso típico; nessa mais de
uma década
após o início do cumprimento de sentença o executado manejou inúmeras impugnações, muitos recursos de agravo de instrumento e outros tantos ao STJ, e em
nenhum momento até agora
, em
uma linha sequer nesse período,
os inúmeros advogados do banco demandado alegaram o que alegam agora.

Toda essa atividade de defesa após o retorno dos autos do Eg. STJ em 2010,
silenciando-se
acerca do Recurso Extraordinário, só me leva a concluir que houve a aceitação do início do cumprimento de sentença, com foco exclusivo em se defender desta, ocorrendo, portanto, a
preclusão lógica
.

[...]

Assim, sendo, pelos fundamentos acima delineados,
indefiro
o(s) pedido(s) de id. 80951354.
”
(id. 92296979 – autos de origem – negritei).

À vista disso, pode-se, portanto, afirmar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do agravante, resta evidente que a matéria trazida à baila referente a determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, que impôs o encaminhamento do Recurso Extraordinário interposto nos autos da ação principal à Terceira Câmara de Direito Privado, a fim de ser submetido ao rito do art. 543-B, do CPC/73, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo e, após ser proferida a decisão a respeito, pratica ato incompatível com o que se pretenda exercitar no feito, faz precluir a possibilidade continuar a discuti-la, ante a ocorrência de preclusão lógica.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp n. 1121779/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei).

Na verdade, a mesma questão aqui posta foi objeto da Reclamação n. 1017985-16.2022.8.11.0000, ajuizada pela mesma parte, que foi julgada improcedente por este Tribunal, restando assim ementada,
verbis
:

“RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O QUE SE PRETENDA EXERCITAR NO PROCESSO – PRECLUSÃO LÓGICA –
NULIDADE DE ALGIBEIRA –
DECISÃO MANTIDA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

A
reclamação
é instrumento de previsão processual destinado a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988).

No caso, a decisão reclamada está coberta pela preclusão lógica, mormente em razão da parte ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, além de diversas impugnações aos cálculos apresentados e de recursos de agravo de instrumento interpostos perante este Tribunal, em clara prática de ato incompatível com o que se pretendia exercitar no processo, que era supostamente interpor recurso extraordinário perante o e. STF, inexistindo, assim, qualquer irregularidade no ato judicial e muito menos desobediência ao quanto decidido pela Vice-presidência deste Sodalício.

Na espécie, o reclamante poderia ter arguido a referida questão desde o requerimento do cumprimento de sentença pela executada, precipuamente ante o fato de que foi regularmente intimado, contudo, quedou-se inerte, deixando para levantar a tese em questão somente após mais de 13 (treze) anos do início do feito executivo, restando evidente que tal conduta se equipara às hipóteses em que o STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor
.”
(RCL n. 1017985-16.2022.8.11.0000, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, minha relatoria, j. 04.07.2024 – negritei).

Não obstante, nas informações prestadas na aludida Reclamação, o Juiz reclamado esclareceu a ocorrência da preclusão lógica, senão vejamos,
verbis
:

“A decisão por mim proferida foi em razão de pedido feito pelo executado Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, que apresentou manifestação de id. 80951354 dos autos, requerendo que o feito fosse regularizado, com a finalidade de enviá-lo ao Eg. TJMT a fim de que fosse analisada a admissão de Recurso Extraordinário, interposto anteriormente concomitantemente com Recurso Especial, interposição essa ocorrida há praticamente 13 (treze) anos.

[...]

Indeferi o pedido com dois fundamentos:

O primeiro foi o de que desde 2010 o STJ já havia proferido decisão no recurso de sua competência, com trânsito em julgado há mais de 12 anos e 7 meses, os autos retornaram enviados pelo TJMT à esta Vara e deu-se início ao cumprimento de sentença
.

Nesses mais de doze anos, em momento algum, o executado arguiu a suposta “nulidade” que levou ao conhecimento de Vossa Excelência, guardando na algibeira para somente o fazer agora quando se esgotam seus meios de não continuar cumprindo decisão judicial.

Salientei que não faltou à parte executada nessa mais de uma década (aliás, duas se contarmos desde o início da ação – 23 anos) foi defesa, de todas as formas e meios possíveis e para todas as instâncias também possíveis, seus inúmeros advogados manejaram o processo de frente e de verso, e somente agora, no fim, tiraram da gaveta a tese há muito sepultada e convenientemente “esquecida”, para continuar protelando a satisfação da obrigação que lhe cabe.”
(id. 154375682 – negritei e grifei).

Assim, resta evidente, reafirmo, que a r. decisão está coberta pela preclusão lógica, mormente em razão do executado, ora recorrente, ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, além de diversas impugnações aos cálculos apresentados e de recursos de agravo de instrumento interpostos perante este Tribunal, em clara prática de ato incompatível com o que se pretendia exercitar no processo, que no caso vertente era supostamente interpor recurso extraordinário perante o e. STF.

Na verdade, com a devida vênia, o certo é que o agravante poderia ter arguido a referida matéria desde o requerimento do cumprimento de sentença pela executada, ora agravada, precipuamente ante o fato de que foi regularmente intimado, contudo, quedou-se inerte, deixando para levantar a tese em questão somente após mais de 13 (treze) anos do início do feito executivo.

Desse modo, tenho que tal conduta se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

Nesse sentido,
“
A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso.
”
(STJ, EDcl no REsp n. 1.424.304/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 12.08.2014).

E ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADO.

In casu, a embargante, declarada revel na sentença recorrida, apresentou recurso de apelação e, após o desprovimento, aviou embargos de declaração arguindo a análise de matéria de ordem pública, hipótese que se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor
. [...]”
(TJMT, RED n. 1003711-12.2020.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.05.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DESCRITAS NO ART. 523, §1º, DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1005789-43.2024.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.06.2024 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS, PERDAS E DANOS E DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA SENTENÇA – CERCEAMENTO DA DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA – EXCESSO DE CHUVAS NA LAVOURA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]

4. Nulidade suscitada apenas após a sentença desfavorável à parte apelante, deixando precluir o prazo para alegação de eventuais inconsistências na digitalização e migração processual, configurando-se a chamada “nulidade de algibeira”, ou seja, alegações utilizadas como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. [...]”
(TJMT, RAC n. 0005857-02.2015.8.11.0040, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 20.06.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE NULIDADE DE ALGIBEIRA – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – QUESTÕES DECIDIDAS NO CURSO DO FEITO – REDISCUSSÃO EM TERCEIRA ESCEÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO CONSTATAÇÃO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício - nulidade de algibeira ou de bolso, devendo ser afastadas tais arguições (AgInt no AREsp 1131185 / RJ). [...]”.
(TJMT, RAI n. 1016175-69.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024 – negritei).

Portanto, considerando a existência de preclusão lógica aliada a alegação de nulidade de algibeira, não há que se falar em irregularidade do ato judicial, razão pela qual a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024